Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FLORENTINO MARIO DA SILVA - CPF: 362.908.151-72 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos a parte recorrente se insurge contra decisão inexistente.

2. “Não ultrapassa o juízo de admissibilidade agravo interposto em face de decisão não proferida nos autos originários, que, pois, deve ser tida por inexistente.” (TJ-RJ - AI: 00321021220198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

3. Ausência de interesse recursal.

4. Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão proferida na ação nº 1001771-31.2020.8.11.0028, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que acolheu em parte o cumprimento de sentença.

A parte recorrente esclarece que
a parte Autora, ora Impugnada, com a Ação de Rescisão contratual cumulada com pedido liminar e indenização, inicialmente obteve uma sentença de parcial procedência, que foi modificada em recurso de apelação para “a) determinar que a devolução do indébito se dê na forma simples. b) declarar a inexistência de dano moral, e, por consequência afastar a obrigação do banco recorrente [AGRAVANTE] de indenizar o autor/recorrido.” (Id. 213409697, pág. 4)

Menciona que a parte agravada requereu a execução de sentença que foi impugnada, tendo o magistrado de origem acolhido parcialmente a impugnação da parte agravante.

Aduz que o magistrado de origem se equivocou ao acolhero argumento da parte agravada de que os descontos perduraram por 02 anos após a intimação para o cumprimento da tutela antecipada que proibia os descontos no benefício da parte agravada, uma vez que os descontos foram suspensos desde 01/2021.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida. No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos na inicial.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O recurso não dever ser conhecido, uma vez que não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Isso é assim, porque da análise dos autos, verifico que a parte agravante requer a suspensão de uma decisão que sequer existe, posto que pugna para que seja “
suspensa qualquer decisão que permita o levantamento da quantia depositada nos autos a título de multa” (Id. 213409697, pág. 9).

Destarte, o recurso de agravo foi interposto contra eventual decisão futura, logo não há como conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade agravo interposto em face de decisão não proferida nos autos originários, que, pois, deve ser tida por inexistente. 2. Ausência de interesse recusal. 3. Agravo não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00321021220198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

om essas considerações, nos termos do art. 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024